Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
A parte apelante pugnou no recurso pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (ID 34682170). No entanto, intimada para a juntada de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 35580653), quedou-se inerte quanto ao cumprimento da providência dentro do prazo legal, conforme certificado no ID 36100806. DECIDO. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consubstanciada na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, consoante referido no despacho de ID 35580653, a juntada, por si só, da página de recibo de entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2020 é insuficiente para a comprovação da necessidade de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se a parte em estado de inércia quanto à complementação da providência dentro do prazo legal estipulado para a juntada de documentos que pudessem demonstrar a alegada condição. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte apelante. Intime-se a parte apelante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolha o preparo devido, sob pena de deserção do recurso (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora